Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-90.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1000005-90.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: AILSON DE OLIVEIRA ROSA
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Wagner Rogério Neves de Souza, em favor do paciente Ailson de Oliveira Rosa, contra ato do Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da prisão em flagrante delito número 1002278-47.2020.8.11.0042, converteu a prisão em flagrante delito datada de 27-9-2020 em prisão preventiva, em razão da acusação da prática dos crimes de receptação, tipificado no artigo 180 do Código Penal.
O Impetrante, então, afirma que não haveria motivos para a manutenção da prisão preventiva, eis que esta já perfaz 90 (noventa) dias, e não existem motivos para sua manutenção, eis que foi concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança.
Aponta que o paciente não possui recursos monetários suficientes para arcar com o pagamento da fiança, e que já foi apresentado pedido de revogação de prisão nos referidos autos, contudo, até a presente data não foi analisado, o que viola o princípio do devido processo legal.
Destarte, afirma que em razão da inércia do Poder Judiciário, e a concessão da liberdade provisória, ainda que mediante pagamento de fiança, deve ser expedido alvará de soltura em favor do paciente.
Defende, ainda, que os elementos necessários para a concessão da medida liminar, estes sendo, o periculum in mora e o fumus boni iuris, estariam presentes, o que autorizaria o deferimento do pedido.
Requer, então, o deferimento do pleito liminar, a fim de que o paciente aguarde o julgamento definitivo em liberdade.
É o relatório.
Decido.
Antes de iniciar a análise do pedido, é imperioso consignar que a concessão da liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial, e, da mesma forma, é medida excepcional, a demandar provas robustas, e indicativos consistentes acerca da possibilidade do relaxamento do ato prisional.
O iminente Desembargador Rui Ramos, no julgamento do HC no 1026807-62.2020, dispôs que: a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos de urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Com esta consideração, é certo destacar que o Habeas Corpus é remédio constitucional de via estreita, e demanda a existência de prova pré-constituída, a restar impossibilitada a realização de dilação probatória.
Ressai dos autos que, o Paciente foi preso em flagrante delito em 27-9-2020, pela prática, em tese, do crime de receptação, este que possui tipificação no artigo 180 do Código Penal.
Abstrai-se dos autos, por meio do depoimento erigido pela autoridade policial, que o roubo de um veículo VW/Voyage de cor branca, placa NCN 4466, teria sido roubado, e após rondas, o referido foi localizado, entretanto, ao avistarem a viatura, os condutores empreenderam fuga em alta velocidade, e, inclusive, efetuaram disparos com arma de fogo contra os policiais.
Depois de determinado momento, os condutores, dentre eles o paciente, foram contido, algemados e conduzidos à delegacia, e no percurso, o paciente relatou que estaria a comprar o veículo para o levar a Bolívia.
Em razão de o crime possuir pena máxima em abstrato não superior a 4 (quatro) anos, e ausentes os pressupostos de prisão preventiva, foi concedida a liberdade provisória ao paciente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo Delegado de Polícia (ID no 71561993).
O feito, então, foi encaminhado à Autoridade Coatora, que, como já mencionado, converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva..
Com efeito, vislumbra-se que, apesar da prova da existência dos crimes e de indícios suficientes da autoria, não estão configurados os motivos para prisão preventiva, uma vez que a custódia antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória constitui medida excepcional de cunho acautelatório, justificável apenas nos casos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, isto é, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso concreto, o Delegado de Polícia, concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança, justamente por não vislumbrar a presença do requisito normativo que demonstra o periculum libertatis, restando, claro a ausência, de respaldo legal para manutenção do paciente em cárcere provisório tão somente porque não possui condições financeiras para adimplir o montante imposto a título de medida acautelatória.
Não obstante, o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado, tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta, o que enseja a fixação de seu quantum dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar a liberdade do paciente.
Contudo, de outra banda, analisando detidamente os autos, verifica-se que embora o paciente alegue a impossibilidade do pagamento da fiança imposta, este, não aporta aos autos nenhum documento passível de demonstração da ausência das condições financeiras alegadas, ou seja, ausência de condições de arcar com o pagamento da fiança.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS – ART. 155, §1o DO CP – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE – REQUERIDA A DISPENSA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA ACAUTELATÓRIA - ISENÇÃO INVIÁVEL – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO RESTOU EFETIVAMENTE COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR REDUZIDO – MINORAÇÃO DA FIANÇA EM 2/3, NOS TERMOS DO ART. 325, §1o, INC. II, DO CPP – PAGAMENTO EFETUADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
O instituto da fiança possui natureza de medida cautelar, além de um caráter educativo ao indivíduo, de modo a ser fixado de forma proporcional e razoável, para não inviabilizar ao sujeito o alcance da liberdade. Assim, não havendo a comprovação irrefutável da hipossuficiência do paciente, que, no entanto, permanece custodiado apenas em razão do inadimplemento da providência pecuniária acautelatória, mostra-se necessária e justa a redução do valor fixado pelo d. juízo singular, com fulcro no art. 325, §1o, inc. II, do CPP. Ordem parcialmente concedida para reajustar o valor outrora arbitrado para o montante de R$ 332,66 (trezentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), quitado pelo ora paciente após a decisão liminar prolatada neste writ. (N.U 1000106-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)
Como mencionado, o instituto da liminar em Habeas Corpus só pode ser concedido mediante prova inequívoca, ou seja, não podem remanescer dúvidas acerca da possibilidade de o indiciado responder em liberdade, o que não foi configura no presente feito.
Destarte, não restou demonstrado o constrangimento, que, em tese, acometeu o paciente, o que, portanto, impõe a rejeição da medida requerida.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se este feito na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cuiabá, 2 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista